Tribunal: TJSP
Processo: 1007282-47.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Ação regressiva. Alegação de cobrança regular e existência de negativação anterior que afastaria a indenização. Negativação anterior não comprovada. Dívida paga em mantida no órgão de proteção ao crédito. Negativação que após o pagamento torna-se indevida. Dano moral in re ipsa. Sentença mantida. Recurso não provido.